Tribunal: TJDFT
Processo: 0701180-07.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO DO RÉU COM VEÍCULO ROUBADO SEM DOCUMENTOS OU RECIBO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO POSSUIDOR DO BEM. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO BEM E O VALOR SUPOSTAMENTE PAGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. AS DECLARAÇÕES DO ACUSADO EM JUÍZO, MESMO NÃO RECONHECENDO A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM, PERMITIRAM A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS DA AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL POR VALOR BEM INFERIOR, SEM RECIBO DE PAGAMENTO OU DOCUMENTAÇÃO REGULAR. VALORAÇÃO NEGATIVA POR MAUS ANTECEDENTES MANTIDA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. RÉU PRIMÁRIO, COM MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 2o, “C”, CP. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. CABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime de receptação.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (artigo 156 do Código de Processo Penal).
3. O apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria vendido o veículo, não apresentou recibo de pagamento, e muito menos os documentos do bem, estando evidente a desproporcionalidade entre o valor do automóvel adquirido, que valia aproximadamente R$ 32.000,00, e a quantia supostamente paga (R$ 3.500,00).
4. Deve-se considerar a atenuante genérica da confissão espontânea ao réu que cometeu crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) quando este, mesmo não reconhecendo a origem ilícita do bem encontrado em sua posse, elucida pontos sobre a dinâmica de como adquiriu a coisa, sem qualquer comprovante de pagamento da compra, sem possuir o documento que comprova a licitude da coisa e por valor desproporcional ao bem adquirido, permitindo, com tais esclarecimentos, que o julgador forme seu convencimento no sentido da ocorrência do crime.
5. A condenação por fato anterior ao crime exposto na denúncia que ora se analisa, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, pode ser utilizada para configurar maus antecedentes, ainda que não se preste a caracterização da reincidência. Precedentes.
6. Pode o réu ser beneficiado com o regime inicial aberto, conforme o artigo 33, § 2o, alínea “c”, se presente somente uma valoração negativa de maus antecedentes, sendo o réu primário, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.
7. Identificando a primariedade do réu e os demais requisitos do artigo 44 do Código Penal, cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada a fim de reconhecer a atenuante genérica da confissão espontânea, reduzir a pena em definitivo para 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, cabendo a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, em atendimento ao artigo 44, §2o, do Código Penal.